Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740499-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WANDYR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DE QUANTIAS PENHORADAS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da preclusão e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de máfé. 2. Embora a parte não tenha se insurgido propriamente contra os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, é possível depreender a sua pretensão de reforma, o que, com fundamento no princípio da cooperação processual e para evitar novas interposições de recurso contra decisão monocrática, autoriza o conhecimento do agravo interno. 3. A agravante, novamente, insurge-se contra a aplicação, pelo Juízo de origem, da multa do artigo 523, § 1°, do CPC, mas, conforme ressaltado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a matéria está preclusa, circunstância que impediu o exame da questão pelo Tribunal. 4. A agravante requer a liberação de valores penhorados até o julgamento definitivo de outro agravo de instrumento por ela interposto, porém o pedido não foi objeto do agravo cujo exame a agravante pretende por meio do presente agravo interno. Demais disso, e conforme registrado na decisão agravada, as alegações a respeito dos juros, honorários, excesso de execução, sequer foram objeto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto já haviam sido decididas em decisões anteriores, mas a agravante igualmente não se insurge contra tal fundamento e não demonstra porque o Tribunal, após examinar e indeferir todas as alegações, deveria determinar a liberação do valor penhorado pelas mesmas razões já expostas e decididas no Segundo Grau. Além disso, não há notícia sobre a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou o outro agravo de instrumento, e eventual pedido de liberação de quantias penhoradas deve ser, em verdade, deduzido perante o Juízo de Primeiro Grau. 5. As questões pertinentes à incidência de multa e dos honorários sobre o débito remanescente foram decididas na origem e, versando o recurso sobre matéria que a agravante já havia submetido ao Tribunal, cabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o percentual deve ser mantido, pois a agravante, sobretudo com relação à aplicação da multa na decisão ora agravada, limita-se ao seu direito de recorrer, não constituindo prática de ato de litigância de má-fé a mera interposição do agravo interno a justificar a majoração da penalidade. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 523, 917, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora equivocou-se condená-la ao pagamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC sobre o valor do débito, porquanto já promovido o bloqueio do valor indicado pelos exequentes, sob pena de, mantida a penalidade, gerar enriquecimento sem causa do credor. Pede a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento 0702656-19.2020.8.07.0000, que visa a correção de laudo pericial a fim de que seus cálculos fiquem adstritos aos exatos termos do decisium exequendo. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25025432 - Pág. 35). O recorrente pleiteia a publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, OAB/DF 12.409 (ID 26057506 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 523, 917, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “considerando a preclusão da matéria, circunstância não ilidida pela agravante neste recurso, incabível a reforma da decisão agravada para conhecer do agravo de instrumento neste ponto” (ID 24496408 - Pág. 4, sem os grifos no original). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, OAB/DF 12.409. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029